Tribunal: TJMT
Processo: 1005580-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005580-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), DAPARE & DAPARE LTDA - EPP - CNPJ: 05.765.103/0001-66 (AGRAVADO), DAPARE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.152.838/0001-75 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

1
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1o, DA LEI 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA No 581 DO STJ – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.

Nos termos da Súmula no 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 0006558-62.2015.8.11.0007, movida por

DAPARE & DAPARE LTDA - EPP E OUTRA, homologou o plano apresentado e aprovado na assembléia geral de credores e, via de consequência, concedeu a recuperação judicial aos agravados
.
(Id. n.o 122653966)

Em suas razões, a parte agravante assevera que o plano apresentado possui cláusulas contrárias à LRF, pois prevê a supressão de todas as garantias fidejussórias, a extinção de todas as ações propostas em face dos recuperandos, coobrigados e a não convolação em falência no caso de descumprimento do plano recuperacional (Premissas de n.o 04, 05, 06 e 08).

Requer assim, a antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para declarar nulas as premissas de n.o 04, 05 e 06 do plano, já que votou contra e não aderiu ao plano.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Tutela de urgência recursal indeferida no Id. n.o 123507958.

Contrarrazões recursais apresentadas no Id. n.o 131596195 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

A i. Procurador de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, no parecer de Id. n.o 132483197, manifestou-se pelo provimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne recursal reside na validade das premissas no 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial homologado, assim definidas:

“Premissa 04: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam os recuperandos se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.

[...]

Premissa 05: Após aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra os recuperandos e/ou coobrigados e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano.

Premissa 06: A aprovação do plano implica extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas.”
- Id. n.o 122653971 pág. 20 e 21.

No ponto, a razão assiste ao recorrente.

Sabe-se que a Assembleia Geral de Credores tem como atribuições, dentre outras, deliberar sobre a aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo devedor, nos termos do art. 35 da Lei no 11.101/2005, representando então atos de manifestação de vontade exarados pelos credores.

Ou seja, nota-se que a lei submete à vontade da coletividade diretamente interessada na realização do crédito, a faculdade de manifestar opinião, bem como autorizar procedimentos para o fim de recuperação da empresa em dificuldades, procedimentos que serão objeto de discussão para que se chegue a uma solução plausível. Nesse sentido, o Poder Judiciário não tem qualquer ingerência na aprovação do plano de recuperação judicial, cabendo somente a verificação dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial (art. 51 e os demais procedimentais) e gerência do controle judicial da sua legalidade.

Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. "A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial."
(STJ RESP 1314209/SP 3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighi DJ 01/06/2012).

No mesmo diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DECISÃO QUE ANULOU CLÁUSULAS CONFLITANTES COM A LEI DE REGÊNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitos aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. 2. Quanto aos credores retardatários, a cláusula 7.7 do plano de recuperação judicial prevê tratamento diferenciado para os credores que não constam na relação elaborada pelo administrador judicial, o que atenta contra o par conditio creditorum, desconsiderando isonomia legal existente entre credores da mesma classe, devendo ser mantida a nulidade de referida cláusula. 3. Não devem constar no plano de recuperação,regras de pagamento de créditos não sujeitos a recuperação judicial, por se sujeitarem à própria legislação que os rege. 4. Embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra são preservadas, circunstância que possibilita ao credor, exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas e coobrigados em geral. Sendo assim, agiu com acerto o magistrado ao determinar a nulidade da cláusula que dispõe sobre a novação, extinção e baixa da restrição em relação aos terceiros garantidores. Precedentes do STJ. 5. Nos termos do art. 61 da Lei 11.101/05, a decretação do encerramento do plano de recuperação pelo juiz, deve respeitar o biênio para que ocorra o cumprimento das obrigações. Correta a anulação da cláusula que prevê o encerramento da recuperação judicial a qualquer tempo, a requerimento do credor.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 03954626020158090000, Relator: DES. NORIVAL SANTOME, Data de Julgamento: 03/10/2017, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2374 de 25/10/2017)

Partindo dessa lógica, não se pode considerar como válidas, de fato, as premissas n.o 4, 5 e 6 do plano de recuperação judicial, visto que tratam da supressão de todas as garantias reais e fidejussórias.

Ressalto que embora a Assembleia Geral de Credores tenha deliberado, em sua maioria, no sentido de suprimir as garantias reais e fidejussórias, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, nos termos do verbete sumular n.o 581 do Superior Tribunal de Justiça:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

No mesmo sentido, cito precedentes do STJ nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refereo art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1640216/SP,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017)
.

Trata-se, portanto, de questão pacificada pelo STJ, inclusive sumulada, na qual se entende que a concessão da recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
inexistindo menção eventual inaplicabilidade do disposto na citada súmula, em caso de aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores no que toca a previsão da supressão das garantias reais e fidejussórias, razão pela qual reconheço a ilegalidade e, portanto, excluo do plano de recuperação judicial as premissas de n.o 4, 5 e 6.

Todavia, saliento o meu entendimento de que os valores das execuções contra os terceiros solidários, deverá observar os novos valores das dívidas segundo a recuperação judicial, uma vez que haverá uma redução legal e significativa das dívidas.

Dessa forma, os terceiros solidários somente poderão ser obrigados a pagar os mesmos valores que efetivamente seriam devidos ao devedor principal.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegalidade das premissas de n.o 04, 05 e 06, excluindo-as do plano de recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022